Tribunal: TCU
Processo: 009.204/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 656957/2009, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 655411, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO OLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. (no da TCE no sistema: 402/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Raimundo Nonato de Lima Braga e Raimundo Faro Bitencourt, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 656957/2009, firmado com o Município de Magalhães Barata - PA, cujo objeto era a "construção de escola (s), em atendimento ao plano de ações articuladas - PAR, no âmbito do plano de metas compromisso todos pela educação"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Raimundo Faro Bitencourt nessa Tomada de Contas Especial; 9.2. considerar revel o Sr. Raimundo Nonato de Lima Braga, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato de Lima Braga, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2010 424.957,50 5/11/2012 212.478,75 9/11/2012 212.478,75 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato de Lima Braga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para as providências que entender cabíveis.